Tribunal: TJMT
Processo: 1019030-84.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019030-84.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[11ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES - CPF: 616.002.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO
:

9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PROCEDIMENTOS MÉDICOS
–
PROCEDIMENTOS DISTINTOS
–

RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE –

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL

–

CONFLITO PROCEDENTE.

1. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Edson Rodrigo Ferreira Gomes em face de HAPVIDA Assistência Médica Ltda.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID
. 226342697
).

O Juízo Suscitado
foi devidamente notificado, no entendo, deixou de prestar informações.
ID.
236321674
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
241776683
, pela improcedência do
Conflito de Competência reconhecendo como competente o juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
tendo em vista a conexão existente entre as ações mencionadas, bem como

a necessidade de sua reunião para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
t
rata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
9ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Edson Rodrigo Ferreira Gomes em face de HAPVIDA Assistência Médica Ltda.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem, trata-se de Ação de
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais

distribuída sob nº
1025859-55.2024.8.11.0041
, ajuizada por
ajuizada por EDSON RODRIGO FERREIRA GOMES em face de

HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
,
onde pretendida o custeio
em caráter de urgência
d
os procedimentos de

radioterapia, fonoaudiólogo, laser terapia bucal, necessários em decorrência d
e
cirurgia realizada
.

Em análise inicial o juízo da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
,
declarou a incompetência, sob o argumento de existência de prevenção, em razão da tramitação do processo n. 1010687-73.2024.8.11.0041
, de modo que, prontamente, determinou a redistribuição dos autos para
o juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT
.

Ao ser redistribuída a ação
para o juízo da
11ª Vara Cível de Cuiabá/MT
, o juízo suscitou o presente conflito de competência ao fundamento de que,
não há que se falar em prevenção ou

conexão, tendo em vista que as ações discutem procedimentos médicos diversos e a análise em separado

não ocasiona prejuízos
.

Por sua vez, o membro do
parquet
opina pela improcedência do conflito,
tendo em vista a conexão existente entre as ações mencionadas, bem como

a necessidade de sua reunião para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes
, sendo
o

juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá o competente para processá-las e julgá-las, uma vez que

prevento.

No caso da referida ação, dita como conexa, também se Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos
Morais ajuizada
por Edson Rodrigo Ferreira Gomes em face de HAPVIDA Assistência Médica Ltda, todavia, naquela ação a parte autora
pleiteava
o fornecimento do procedimento cirúrgico de urgência (resseção da lesão com

maxilectomia
parcial +
reconstrução microcirúrgica), além da indenização por danos morais decorrente da

negativa do plano de saúde.

Verifica-se que, por mais que a ação possua as mesmas partes e causa de pedir, o pedido indicado é distinto, enquanto a primeira ação versa sobre
a negativa
procedimento cirúrgico de urgência (resseção da lesão com

maxilectomia
parcial + reconstrução microcirúrgica), além da indenização por danos morais decorrente da

negativa do plano de saúde
,
a segunda ação versa sobre
pedido
em caráter de urgência os procedimentos de

radioterapia, fonoaudiólogo, laser terapia bucal, necessários em decorrência da cirurgia realizada
, assim, os pedidos são distintos.

A necessidade de reunião deprocessosparajulgamentoconjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art.55, “caput” e §§ 1º e 3º, doCPC, que dispõe o seguinte:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Osprocessosde ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3º Serão reunidos parajulgamentoconjunto osprocessosque possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião parajulgamentoconjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas por
Edson Rodrigo Ferreira Gomes em face de HAPVIDA Assistência Médica Ltda
, sendo a primeira referente
a negativa de procedimento cirúrgico
, e a segunda, onde suscitado o conflito, relacionada
a custeio de
procedimentos de

radioterapia, fonoaudiólogo, laser terapia bucal
.
(Proc. nº
1010687-73.2024.8.11.0041
).

Apesar da identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião deprocessossob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira
remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS COM OBJETOS DISTINTOS – PREVENÇÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – PRECEDENTES DAS CORTES DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE.

Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1025058-05.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)
.

Dessa forma, a competência para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
é da
9
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que recebeu inicialmente os autos, tornando-se juízo prevendo pela regra do art. 59 do CPC.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

9
ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024